Tribunal: STF
Processo: ARE 1543628
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 211, fls. 1-2):



    Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Fraude à licitação. Abolitio criminis. Continuidade delitiva. Peculato. Lavagem de capitais. Pena. 1 – O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência. 2 – Na revogação procedida pela L. 14.133/21 do art. 89 da L. 8.666/93 não ocorreu abolitio criminis da conduta de fraude à licitação, mas continuidade normativo-típica, pois o fato permanece como crime no art. 337-E do CP, que estipula pena mais elevada. 3 - Nos termos da jurisprudência dominante do e. STJ e do c. STF, o crime de fraude à licitação é instantâneo de efeitos permanentes, de sorte que apenas haverá continuidade delitiva se ocorrem aditivos contratuais com sucessivas prorrogações. 4 – Atos antecedentes que consistiram em meio para a contratação com dispensa ilegal de licitação não são punidos isoladamente, se não causaram, por si só, prejuízo ao erário, que só ocorreu com a posterior contratação e consequente repasse do numerário à empresa privada contratada ilicitamente. 5 - Não pode a sentença condenar os acusados por fatos não descritos na denúncia, pena de afronta à regra da congruência. 6 – A pena não se submete a critérios matemáticos rígidos de aumento, devendo esse ser proporcional à gravidade concreta dos crimes cometidos. 7 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 8 - Embargos infringentes do primeiro, terceiro, quarto e quinto embargantes providos em parte. Não providos os da segunda embargante.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, OSWALDO LUIZ DOS SANTOS PORTO, foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, além da multa, pelo crime do art. 89 da Lei 8.666/93, em continuidade delitiva (Doc. 135). No acórdão do recurso de Apelação, a pena foi reduzida para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção (Doc. 194, fls. 195-196). No acórdão dos Embargos Infringentes, foi afastada a continuidade delitiva e a pena foi readequada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime semiaberto, e multa à razão de 2% sobre o valor do contrato com a FLS Tecnologia Ltda (Doc. 211, fls. 16-17).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que julgou os embargos infringentes não foram providos (Doc. 220).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 226).



    Nas razões recursais, aduz que “a desconsideração das garantias constitucionais penais aos sujeitos de direitos cria uma linha tênue de instabilidade entre a exasperação do autoritarismo de quem possui a legitimidade do uso da força e quem tem o direito de ser punido conforme os ditames legais, que conduzem uma maior civilidade em nossas relações” (Doc. 226, fl. 6). 



    Alega que “Atento à imputação o acusado, ora recorrente, tenta, desde o inaugurar da ação penal em referência, fazer com que o poder judiciário se atente para um simples fato: ele não opôs sua assinatura no contrato” (Doc. 226, fl. 9).



    Enfatiza, ainda, que “a responsabilização do acusado pela suposta empreitada criminosa se deu tão somente pela sua suposta assinatura do contrato celebrado entre o CARTÃO BRB S/A e a FLS Tecnologia Ltda., o que demonstraria não apenas seu conhecimento como conivência e participação no crime licitatório. Não obstante, como demonstrado, tal premissa é manifestamente equivocada e se desprende da própria prova que menciona, pois o Sr. Oswaldo não assinou tal contrato ou qualquer outro” (Doc. 226, fl. 13).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, com declaração de nulidade da decisão condenatória, “uma vez demonstrado que o v. acórdão recorrido contrariou dispositivo da Constituição Federal, qual seja, o artigo 93, IV, que versa sobre o primado do dever de fundamentação” (Doc. 226, fl. 20).



    A Tribunal de origem inadmitiu o recurso sob o fundamento de que inexistiu o necessário prequestionamento explícito da matéria, aplicando a Súmula 282/STF (Doc. 239).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência do referido óbice. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 244).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 226): 



    O presente recurso merece ser conhecido porque se direciona ao cumprimento de preceito constitucional dos mais relevantes, qual seja, o princípio da publicidade e do dever de fundamentação dos atos processuais (artigo 93, IV da CF). 8. Nesse sentido, é fundamental que este c. Supremo Tribunal Federal se manifeste a respeito do assunto, de forma a atribuir isonomia de tratamento ao caso em tela, bem como conferir segurança jurídica aos jurisdicionados. 



    9. Faz-se necessário evidenciar a nova ordem que se impõe com a constitucionalização do Direito Penal, cujos efeitos dar-se-ão na consolidação da primazia da dignidade do indivíduo, em detrimento de um punitivismo jurisdicional, por vezes, desarrazoado em consideração a um contexto englobante, que massifica a construção da pena dispensando as singularidades de cada caso. 



    10. No presente feito, observa-se a violação à preceito constitucional cometido pela sentença de origem e por todas as decisões judiciais posteriores, que jamais se dignificaram a enfrentar o principal tema de mérito repisado pelo invariavelmente pelo réu em suas manifestações nos autos. Logo, como afirmar que houve, na condenação inicialmente imposta, respeito ao princípio da fundamentação racional da prova, que possui derivação do dever de fundamentação das decisões com respaldo constitucional?



    11. E, nesse sentido, observa-se grave violação àquele princípio, vez que não restou justificado a motivação que resultou na condenação do recorrente, principalmente pela insistente negativa na análise das teses defensivas. 



    12. Nota-se, também, que a desconsideração das garantias constitucionais penais aos sujeitos de direitos cria uma linha tênue de instabilidade entre a exasperação do autoritarismo de quem possui a legitimidade do uso da força e quem tem o direito de ser punido conforme os ditames legais, que conduzem uma maior civilidade em nossas relações. 



    13. Como admitir-se uma condenação criminal nas altas penas alinhavadas não obedeça estritamente aos ditames constitucionais mais básicos? 



    14. Eminentes Ministros, para que não se enfraqueça a força dos princípios constitucionais que tanto conduzem a um status quo, em que o respeito às garantias individuais ganha primazia, sanar decisões que violem aqueles é medida imperiosa aos que possuem a legitimidade de guardar e proteger a Constituição Federal. 



    15. Ademais, a violação a qualquer princípio constitucional implica em evidente retrocesso cívico da sociedade, com o tombante esquecimento da invisibilidade das árduas lutas históricas pelas conquistas de direitos fundamentais. Portanto, facilmente perceptível o efeito erga omnes que a inobservância de um princípio constitucional gera, principalmente como se dá no caso ora em tela, onde a afronta constitucional se dá de maneira reiterada nos processos judicias. 



    16. Diuturnamente as decisões jurisdicionais não se ocupam minimamente em avaliar as alegações da defesa. Geralmente em parcas e abstratas linhas aduzem não assistir razão ao réu, sem, entretanto, se ocupar em analisar de fato os fundamentos que poderiam levar à absolvição. Cabe à Suprema Corte, como guardiã do texto constitucional, se pronunciar a respeito do relevante tema. 



    17. De mais a mais, a constante reafirmação do dever de motivação é de interesse social, pois tem impacto na vida de pessoas, em escala de milhares, que se deparam com o sistema de justiça criminal. Além de alcançar a esfera de importância econômica, pois o grau de punitivismo indicará a quantidade de encarcerados, exigindo, consequentemente, um direcionamento de políticas públicas adequadas por parte do Estado. 



    18. Destarte, faz-se evidente que a violação do princípio constitucional da publicidade e do dever de fundamentação traz como epicentro o próprio paradigma moderno do Estado Democrático de Direito, o qual assenta a nossa civilização por desígnios evolutivos, bem como a seguridade de nossas relações jurídicas.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, manteve a condenação do recorrente, tendo somente alterado a dosimetria da pena (Doc. 211, fls. 10-14):



    […] A presente ação penal decorre da chamada ‘Operação Aquarela’, em que se investigou fraude envolvendo ‘convênio’ firmado entre o Banco BRB e a sociedade Cartão BRB, para a prestação de serviços de informática. Os serviços que deveriam ser prestados pela Cartão BRB ao Banco BRB eram, na verdade, realizados integralmente por empresa interposta - Fls Tecnologia (ATON Tecnologia) -, em evidente fraude à licitação, dada a subcontratação ilegal desta empresa – sem procedimento licitatório - por Cartão BRB para tal desiderato. Nesse contexto, os valores repassados pelo Banco BRB à Cartão BRB, como pagamento pelos serviços, eram ato contínuo repassados à empresa Fls Tecnologia, resultando em desvio de recurso público mediante fraude, como se disse, ao não se observar a exigência de procedimento licitatório na contratação desta empresa (Fls Tecnologia). Referidos valores, posteriormente, eram ocultados e dissimulados com utilização da ONG Caminhar, que emitia “cartões pré-pagos ao portador”, impedindo identificação dos destinatários dos ativos, para possibilitar a dispersão dos valores entre os embargantes. Destacam-se os seguintes documentos: convênios – e respectivos termos aditivos – (ID 25729967, p. 11/29, e ID 25729968, p. 1/11); parecer do departamento jurídico da empresa Cartão BRB pela proibição da subcontratação total dos serviços (ID 25729968, p. 12); Processo e Decisão do TCDF e Parecer do MPTCDF acerca do convênio (IDs 25731950, p. 17/111, e 25731951, p. 1/12; ID 25735259, p. 59); e o contrato entre a empresa Cartão BRB e a empresa FLS, celebrado em 15.10.04 (ID 25729969, p. 5). Conforme a sentença, inicialmente, “o BRB, em novembro de 2001, firmou com a Cartão BRB um chamado “convênio” que tinha como objetos ‘serviços de telemarketing e Call Center’. Em junho de 2002, foi assinado o primeiro aditivo, que ampliou o objeto do convênio, que passaria a abranger ‘transferência de atividades de informática do BRB para a Cartão BRB’. Em novembro de 2002, foi assinado um segundo aditivo, tendo como objeto permitir sucessivas prorrogações. Em 16 de dezembro de 2002, foi assinado o terceiro aditivo, para incluir ‘cooperação e realização em conjunto de atividades de informática’.” (ID 25740052, p. 37/8). A sentença, ao reconhecer a continuidade delitiva do crime de fraude à licitação quanto aos dirigentes do BRB e da Cartão BRB, consignou: “Em face da continuidade delitiva, tendo a conduta se repetido mediante três aditivos contratuais e uma contratação espúria da FLS TECNOLOGIA com posteriores aditivos, em circunstâncias de tempo e lugar que indicam serem ações contínuas contra duas vítimas (o BRB e a Cartão BRB) em período entre 2002 até a intervenção do Tribunal de Constas do Distrito Federal, aplica-se à pena anteriormente fixada o acréscimo de 2/3, previsto no artigo 71 do CP (...)” (ID 25740053, p. 34). E quanto ao sócio da Fls Tecnologia, terceiro embargante, consignou: “Em face da continuidade delitiva, tendo a conduta se repetido mediante contratação espúria da FLS TECNOLOGIA com posteriores aditivos, em circunstâncias de tempo e lugar que indicam serem ações contínuas contra duas vítimas (o BRB e a Cartão BRB), em período entre 2004 até a intervenção do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aplica-se à pena anteriormente fixada o acréscimo máximo de 2/3 (...)” (ID 25740053, p. 56). A maioria formada manteve a continuidade delitiva para o crime de fraude à licitação, nos termos da sentença (ID 25743740, p. 29, 34, 40, 48 – acórdão). O voto vencido, ao afastar a continuidade delitiva, asseverou: “(...) Com base nesses convênios, os condenados criaram o cenário propício para que a sociedade Cartão BRB contratasse, sem procedimento licitatório, pessoas jurídicas para prestarem serviços ao BRB. Os custos eram pagos pelo BRB à sociedade Cartão BRB que, por sua vez, remunerava a pessoa jurídica contratada. De acordo com essa sistemática, foram realizadas diversas subcontratações, conforme se observa a tabela acostada às fls. 655/661 dos autos físicos. Sucede, todavia, que os fatos ora em apuração se restringiram à avença celebrada com a pessoa jurídica FLS TECNLOGIA, ocorrida em 15 de outubro de 2004, sem que as outras contratações seriam “tratadas no momento oportuno em ações próprias”, como bem delineado na denúncia de fl. 8/9. Isso significa dizer que os fatos em análise se referem apenas a uma contratação irregular, de modo que a celebração do Convênio e os seus aditivos não podem ser considerados, por si só, atos violadores do procedimento licitatório a ponto de sustentar a continuidade delitiva, entendendo-os como atos antecedentes à prática do ilícito. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, para caracterização do tipo penal previsto no art. 89 da Lei de Licitações exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de que houve prejuízo ao erário (STF. 2ª Turma. Inq 3731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2016 – Info 813). Ora, esses objetivos só são alcançados a partir da celebração do contrato ou eventual renovação, momento em que surge, simultaneamente, as obrigações de fazer do licitante contratado e a de pagar da Administração Pública. Na hipótese, verifica-se que a sociedade BRB Cartões firmou contrato com a FLS TECNOLOGIA em outubro de 2004, com prazo de 21 (vinte e um) meses a contar da celebração da avença (Cláusula 18 – fl. 1.880). Observa-se, ainda, que não constam nos autos documentos que atestem a celebração de Termos Aditivos com o objetivo de prorrogar a vigência do referido contrato. Assim, neste processo, tem-se configurado um único crime de fraude à licitação.” (ID 25743740, p. 62/3 – acórdão). De fato, a denúncia narra que “(...) os denunciados realizaram diversas subcontratações ilegais, contrariando até mesmo o parecer da própria Consultoria Jurídica do BRB, conforme documento anexo (doc. 06). Essa sistemática de contratações, via Cartão BRB, foi sendo adotada reiteradamente a partir da assinatura do Convênio e de seus Aditivos e resultou nas contratações de várias empresas, conforme se vê da relação anexa (doc. 07). A presente denúncia trata especificamente da contratação da empresa de informática FLS TECNOLOGIA (nome fantasia ATON), ocorrida no dia 15 de outubro de 2004. As demais contratações, ocorridas ao longo do período de 2002 a 2006, serão tratadas no momento oportuno em ações próprias” (ID 25729960, p. 9/10). E concluiu: “(...) os denunciados, com seu comportamento anterior, qual seja, a assinatura do Termo Aditivo ao Convênio, criaram a situação de risco que propiciou a ocorrência do resultado (contratação sem licitação fora das hipóteses legais). Como se nota da narrativa acima, as sucessivas condutas, comissivas e omissivas, de cada um dos denunciados, em clara divisão de tarefas, foram dirigidas à transferência de um serviço – até então prestado pelo Departamento de Informática do próprio BRB – para uma empresa privada, com intermédio da Cartão BRB. Tudo no intuito de viabilizar a ilegal dispensa e inexigibilidade de licitação, a qual deveria ter sido precedido a prestação de serviço pela empresa FLS TECNOLOGIA ao BRB” (ID 25729960, p. 18). O fato imputado na denúncia se limitou à contratação da empresa Fls Tecnologia, ocorrida em 15.10.04, em fraude à licitação. Não tratou a inicial dos demais contratos firmados pela Cartão BRB com outras empresas. Da mesma forma, os convênios e aditivos precedentes, firmados pela diretoria do BRB e a sociedade Cartão BRB, consistiram, na verdade, no meio utilizado para possibilitar as várias subcontratações ilegais ao longo dos anos, a exemplo da que trata a presente ação penal -- contratação da empresa Fls Tecnologia. O ato antecedente – convênio -, ainda que irregular, não é conduta autônoma suficiente a caracterizar crime de fraude à licitação, sobretudo porque não causou, por si só, prejuízo ao erário, que somente ocorreu com a posterior contratação direta da empresa Fls Tecnologia - entre outras - e repasse de numerário. Como observou o voto vencido: “para caracterização do tipo penal previsto no art. 89 da Lei de Licitações exige-se, dentre outros requisitos, a demonstração de que houve prejuízo ao erário (STF. 2ª Turma. Inq 3731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/2/2016 – Info 813). Ora, esses objetivos só são alcançados a partir da celebração do contrato ou eventual renovação, momento em que surge, simultaneamente, as obrigações de fazer do licitante contratado e a de pagar da Administração Pública.” (ID 25743740, p. 62/3 – acórdão). A fraude à licitação imputada na denúncia ocorreu, efetivamente, na contratação – sem procedimento formal de licitação - da empresa Fls Tecnologia, em 15.10.04. Contratada pela Cartão BRB sem licitação, prestou serviços diretamente ao Banco BRB, beneficiando-se indevidamente através do repasse ilegal de verbas públicas. Este, portanto, o contrato que resultou em efetivo prejuízo ao erário.  Registre-se que o convênio e respectivos aditivos – terceiro aditivo datado de 16.12.02 (ID 25729968, p. 7) - distam sobremaneira da data do contrato firmado com a Fls Tecnologia (15.10.04), o que enfraquece o requisito temporal de continuidade entre os atos – convênio e contratação posterior. E, conforme observou o voto vencido, a cláusula 18 do contrato firmado em 15.10.04 entre a Cartão BRB e a Fls Tecnologia previa a duração de 21 meses, com prazo final de conclusão dos serviços em 30.6.06 (ID 25729969, p. 5; ID 25731946, p. 65). E não consta nos autos termo aditivo de prorrogação do referido contrato. Com efeito, verifica-se que, após conciliação realizada em 3.6.06 perante a 2ª Vara da Fazenda Pública deste Tribunal, recomendações do TCDF e parecer do departamento jurídico do BRB (ID 25731951, p. 14; ID 25743742, p. 4/5 e 17/24; ID 25739538, p. 21 e 26/9; ID 25735259, p. 60/1), não foram renovados nem o convênio entre o BRB e a Cartão BRB, nem o contrato entre a Cartão BRB e a Fls Tecnologia, visto que o Banco BRB assumiu diretamente as contratações dos serviços. Aliás, na ação civil pública concedeu-se prazo até 31.3.07 para o Banco BRB regularizar as contratações. E, em 3.10.06, foi firmado contrato entre o Banco BRB e a empresa Fls Tecnologia, assumindo diretamente a contratação para dar continuidade à prestação de parte dos serviços de informática (ID 25743746, p. 8/15; ID 25735259, p. 57), contrato esse que não é objeto da denúncia, visto que não é apontado por ela, nem houve aditamento. A denúncia refere-se ao contrato firmado entre a Cartão BRB e a Fls Tecnologia. E o Ministério Público, nas alegações finais, aponta apenas esse contrato de 15.10.04 (ID 25740010, p. 210/9, e ID 25740011, p. 1/64). Não se refere a aditivos contratuais. A denúncia refere-se, assim, a um único ato de fraude à licitação, qual seja, o contrato firmado em 15.10.04, hipótese em que há crime único. Não poderia a sentença condenar os embargantes por fatos não descritos na denúncia, pena de afronta à regra da congruência. E a sentença, ao reconhecer a continuidade delitiva, não especificou quais seriam os aditivos posteriores ao contrato de 15.10.04 que se seriam crimes autônomos de fraude à licitação. Apesar de consignar ter havido “posteriores aditivos” a esse contrato, não os indicou, que, como se disse, não existiram. E ainda que a planilha juntada pelo Ministério Público (ID 25729969, p. 14) demonstre múltiplos repasses à empresa Fls Tecnologia, entre 2004 e junho de 2006, cada repasse não é ato isolado de dispensa de licitação, mas efeitos permanentes do crime instantâneo de fraude à licitação. Só se provado que houve termo aditivo ao contrato firmado em 15.10.04 – que terminou em 2006 -, entre a Cartão BRB e a Fls Tecnologia, é que se poderia cogitar de continuidade delitiva, o que não ocorreu. Frise-se: o novo contrato firmado em outubro de 2006 se deu entre partes diversas (Banco BRB e Fls Tecnologia), e não está incluído na denúncia. Confira-se entendimento do e. STJ sobre o tema: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DO DELITO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO, DE PLANO, O TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Apesar de a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal entender que os crimes previstos na Lei de Licitações são instantâneos de efeitos permanentes, que se consumam em um momento definido, cada prorrogação contratual configura continuação da prática delituosa, na medida em que a situação de dano prolonga-se enquanto durar a conduta do Agente, como parece ser o caso, em que foi relatado na inicial acusatória a existência de ‘oito aditivos durante a gestão de DUCIOMAR, sendo rescindido em 10/01/2014’. (...)’ (AgRg no RHC 134.111/PA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021). Conclui-se, nos termos do voto vencido, que o convênio firmado em 2001 foi meio utilizado pelos dirigentes do BRB e da Cartão BRB para possibilitar as sucessivas subcontratações ilegais. Nestes em que efetivamente ocorreu prejuízo ao erário com o repasse de dinheiro público nas contratações diretas de empresas privadas. E a denúncia imputa um único ato de fraude à licitação -- a contratação da Fls Tecnologia em 15.10.04 pela Cartão BRB. Por ser hipótese de crime único, é de se afastar a continuidade delitiva. Daí por que deve prevalecer o voto vencido no ponto que reconheceu crime único de fraude à licitação, afastando a continuidade delitiva, e fixou a pena definitiva para o crime de fraude à licitação em 4 anos e 8 meses de detenção, em regime semiaberto, e multa à razão de 2% sobre o valor do contrato com a Fls Tecnologia (ID 25743740, p. 78)



    Verifica-se que no aresto impugnado, o TJDFT decidiu fundamentadamente que as provas acostadas aos autos são suficientes a condenação do recorrente no crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93.



    Desse modo, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Quadrilha ou bando. Estelionato. Corrupção ativa. Artigos 288; 171, § 3º; e 333, parágrafo único, todos do Código Penal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (RE 1316795 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 04/09/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1466385 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 26/02/2024)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 937266 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 29/04/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator